Tribunal: TJMT
Processo: 1057819-86.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057819-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILA CRISTIANE RESENDE ARAUJO - CPF: 007.638.391-16 (RECORRIDO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA - CPF: 014.425.421-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA - FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidor público, exercendo o cargo de Professor no Município de Gaúcha do Norte/MT e pleiteia a declaração do seu direito a percepção do terço constitucional de férias incidindo o cálculo sobre 45 (quarenta e cinco) dias, bem como, o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

2.

Considerando o ajuizamento da presente demanda em 10/10/2023, as parcelas anteriores 10/10/2018 estão prescritas, na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3.

Sentença de parcial procedência que condenou a parte Recorrente ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial.

4.

Em que pese a argumentação vertida pela parte Recorrente no sentido de que a Lei Municipal nº 183/2004 prevê que as férias para os profissionais do magistério serão de 30 (trinta) dias, a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

5.

Com efeito, em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica: “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

6.

Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias e a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, devendo ser mantida.

7.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e não provido..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE
, em face de sentença pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, condenando o Município ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias não adimplidos referente aos anos de 2018 a 2023”

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024